Tribunal: TJMT
Processo: 1046779-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046779-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROSINEI TRINDADE DIAS - CPF: 019.063.101-57 (AGRAVADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para determinar a transferência da autora, acometida por infarto agudo do miocárdio, para leito de UTI, inclusive na rede privada se necessário, sob pena de multa diária, insurgindo-se o ente público exclusivamente contra a imposição das
astreintes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se é adequada a manutenção da multa cominatória imposta ao ente público para assegurar o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde, especialmente diante do cumprimento superveniente da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, destinando-se a compelir o cumprimento da obrigação, devendo ser suficiente e compatível, podendo ser modificada ou excluída quando excessiva ou diante do cumprimento da obrigação.

4.

O Estado comprova que adotou as providências administrativas necessárias e efetivou a transferência da paciente para leito de UTI em hospital adequado, evidenciando o cumprimento integral da ordem judicial.

5.

A manutenção da multa, após o adimplemento da obrigação, perde sua finalidade coercitiva e se torna desproporcional.

6.

Em demandas de saúde, o bloqueio judicial de verbas públicas revela-se medida mais eficaz e menos onerosa ao erário do que a multa cominatória, conforme entendimento consolidado do tribunal e orientação do CNJ.

7.

As dificuldades estruturais da Administração Pública na área da saúde devem ser consideradas na aplicação de medidas coercitivas, nos termos do art. 22 da LINDB, evitando-se ônus desnecessário à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória deve ser excluída ou afastada quando comprovado o cumprimento integral da obrigação, por perder sua finalidade coercitiva.

2.

Em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, o bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida mais eficaz e menos onerosa do que a multa cominatória.

3.

A imposição de
astreintes
deve observar a proporcionalidade e considerar as dificuldades estruturais da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV, 536, §1º, e 537, §1º; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 19.05.2025; TJMT, AI nº 1040759-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão
prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP)
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1012448-16.2025.8.11.0006, concedeu a tutela de urgência

para determinar ao ente estadual a adoção imediata das providências necessárias à transferência da parte autora para unidade hospitalar apta ao tratamento de insuficiência cardíaca, com disponibilização de leito de UTI tipo II, estabelecendo, ainda, que, na hipótese de inexistência de vaga na rede pública, fosse custeado o tratamento em hospital da rede privada, sob pena de imposição de multa diária.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, inicialmente, insurgência específica contra a multa diária fixada na origem, defendendo a impertinência de sua imposição no caso concreto.

Afirma que a cominação de multa ao Estado ou a agentes públicos somente se justificaria quando houvesse clara hipótese de resistência injustificada ou descumprimento por mera liberalidade, o que, segundo alega, não ocorreria nas demandas envolvendo saúde pública.

Aduz que a falta ou insuficiência de serviços e produtos de saúde decorre de problemas estruturais, mencionando, entre outros fatores, a demora dos processos de compras públicas em razão das exigências da Lei de Licitações, inclusive nas aquisições emergenciais.

Argumenta que a imposição de multa apenas geraria mais custos ao Estado, os quais seriam suportados pela população em geral, seja por meio de maior carga tributária, seja pela diminuição de outros serviços públicos, de modo que, nas demandas de saúde, o bloqueio judicial se apresenta como solução mais eficaz ao cidadão e menos onerosa ao devedor, razão pela qual deveria prevalecer sobre a multa diária.

Assinala que, ao consultar o sistema de regulação, foi constatado que a paciente teve vaga regularmente cedida em leito de UTI no Hospital Estadual Santa Casa, e que, conforme Certidão n. 17185/2025/CARUELH/SES, datada de 30 de novembro de 2025, após contato telefônico com o Núcleo Interno de Regulação do referido hospital, a paciente foi devidamente admitida na unidade, em leito da Unidade Coronariana, às 22h do dia 29 de novembro de 2025.

Com essas razões,
pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada completamente a multa cominatória ou, ao menos, reduzido o seu valor.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 338396372).

A Agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 345741356).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 353651375).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,

pretende o Agravante, a suspensão da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência e fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de sequestro de verbas públicas e de responsabilização criminal da autoridade descumpridora pelo crime de desobediência.

Dos fatos narrados na petição inicial e na decisão recorrida, extrai-se que Rosinei Trindade Dias encontrava-se internada na UPA Municipal de Cáceres/MT, acometida por grave quadro cardíaco, com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, necessitando de transferência para unidade hospitalar de maior complexidade, com suporte de UTI tipo II, diante do risco concreto de agravamento do estado clínico e óbito, conforme indicado nos documentos médicos que instruem a demanda.

Diante da urgência evidenciada, foi deferida a antecipação da tutela, tendo a decisão de origem determinado que o Estado de Mato Grosso providenciasse, de imediato, a transferência do paciente para unidade adequada ao tratamento ou, na ausência de vagas, custeasse o atendimento na rede privada, com a fixação de multa diária como medida coercitiva para o cumprimento da ordem judicial.

Segundo informações constantes dos autos, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio de comunicação oficial encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado e das certidões técnicas expedidas pela Coordenadoria de Regulação, envidou os esforços administrativos necessários para a localização de unidade hospitalar apta a receber a paciente, com inserção e acompanhamento do caso no sistema SISREG III e realização de buscas contínuas por vaga no âmbito do Sistema Único de Saúde, tendo sido disponibilizado leito de UTI no Hospital Estadual Santa Casa, onde a paciente foi efetivamente admitida em leito de Unidade Coronariana (UCO) às 22h do dia 29 de novembro de 2025, evidenciando o cumprimento da ordem judicial. (id. 337754873).

Inconformada, a parte requerida apresentou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, se insurgindo exclusivamente sobre a multa cominatória.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à adequação da multa cominatória (
astreintes
) fixada em desfavor do Estado de Mato Grosso, para garantir o cumprimento de ordem judicial que determinou a transferência da Agravada, paciente em situação de emergência clínica, para leito de unidade de terapia intensiva.

Não há nos autos qualquer impugnação quanto à obrigação em si, que foi integralmente cumprida antes da interposição deste recurso.

O Agravante sustenta que a multa pecuniária deve ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas, por se tratar de medida mais eficaz, célere e menos onerosa ao erário, em consonância com os princípios da razoável duração do processo e da menor onerosidade ao devedor.

Inicialmente, cumpre assentar que a multa cominatória tem natureza exclusivamente coercitiva e acessória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer, e não a servir de indenização, substitutivo de danos morais ou fonte de enriquecimento do credor.

Tal premissa está expressamente consagrada no art. 537 do Código de Processo Civil, segundo o qual a multa deve ser "suficiente e compatível com a obrigação", devendo o juiz modificá-la ou excluí-la, de ofício ou a requerimento, sempre que se verificar que se tornou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento superveniente da obrigação.

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso comprovou, por meio do Ofício n. 1666/2025 da Secretaria de Estado de Saúde, que adotou todas as providências administrativas ao seu alcance para localizar unidade hospitalar apta a receber a paciente, cumprindo a determinação judicial no menor prazo possível, com a transferência de
Rosinei Trindade Dias
para leito de UTI no Hospital Estadual Santa Casa em 29/11/2025.

Diante do adimplemento integral e comprovado da obrigação, a manutenção da multa cominatória perde seu fundamento coercitivo, tornando-se desproporcional e dissociada de sua natureza jurídica.

Sob outro ângulo, ainda que se pudesse cogitar de descumprimento, hipótese que não se verificou no caso, prevalece nesta Câmara o entendimento de que, nas demandas de saúde em face do Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em relação à fixação de multa cominatória, por consubstanciar medida mais eficaz à proteção do direito e menos gravosa ao erário. Como cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. PRAZO DE 12 HORAS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência do agravado para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem analisadas são:

(i) a legalidade da imposição de multa diária (astreintes) em face da

Fazenda Pública para o cumprimento de decisão judicial; e

(ii) a razoabilidade do prazo de 12 horas fixado para efetivação da transferência hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como garantia fundamental (CF, arts. 6º e 196), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a serviços de saúde.

4. Comprovada a gravidade do estado clínico do agravado e a necessidade urgente de internação em UTI, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

5. A imposição de multa diária à Fazenda Pública, embora admitida em caráter excepcional, mostra-se desproporcional no caso concreto, diante da possibilidade de medida menos gravosa e mais eficiente.

6. De forma mais eficiente e menos onerosa aos cofres públicos, admite-se a substituição da multa cominatória pelo bloqueio on-line de valores públicos, conforme previsão do art. 536, § 1º c/c art. 139, IV, do CPC e precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Quanto ao prazo de 12 horas para cumprimento da decisão, este se mostra compatível com a urgência demonstrada nos autos, sendo desarrazoado ampliá-lo para períodos superiores, sob pena de grave risco à saúde e à vida do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em ações de saúde movidas contra o Poder Público, a multa cominatória pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando este se mostra mais eficaz e menos oneroso à Administração. É admissível a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer, quando justificada por risco iminente à vida ou à integridade física do beneficiário da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 536, § 1º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

(N.U 1036809-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão do juízo plantonista do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de procedimento cirúrgico de sacrocolpopexia robótica no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. O recorrente impugna exclusivamente a cominação da multa, alegando desproporcionalidade e defendendo a adoção do bloqueio judicial de valores como medida alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da substituição da multa cominatória imposta ao ente público pelo bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é juridicamente admissível, porém pode ser substituída por medida menos onerosa e mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso privilegia o bloqueio judicial como mecanismo mais efetivo de cumprimento de decisões em ações de saúde, por representar menor impacto ao erário e garantir maior celeridade ao atendimento da ordem judicial.

5. O bloqueio judicial de verbas públicas deve observar critérios de razoabilidade, sendo realizado de forma gradual e condicionado à regular prestação de contas, de modo a assegurar o controle dos recursos públicos e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando essa medida se mostrar mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

2. O bloqueio de valores deve ser realizado de forma gradual e vinculado à prestação de contas, assegurando a razoabilidade e o controle da execução orçamentária.

3. A substituição das astreintes pelo bloqueio judicial não compromete a efetividade do direito fundamental à saúde, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade e eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

(N.U 1040759-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Esse entendimento está em consonância com o Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, não havendo cumprimento da ordem judicial, o juiz deverá realizar, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (
astreintes
) apenas como última opção.

Veja-se que a diretriz interpretativa do CNJ, embora não vinculante, reflete o esforço sistêmico de racionalização da judicialização da saúde, orientando a prática judicial no sentido de privilegiar meios que, a um só tempo, protejam o direito do jurisdicionado e evitem o depauperamento desnecessário do erário.

Importa registrar que os problemas estruturais que afetam a capacidade de resposta da Administração Pública na área da saúde, como a rigidez dos procedimentos licitatórios, as exigências de regularidade fiscal dos fornecedores e as limitações orçamentárias, não configuram resistência injustificada ou recalcitrância do ente público, mas sim contingências sistêmicas reconhecidas pelo próprio CNJ.

O art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) determina que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

A imposição de multa nesse contexto, ao invés de beneficiar o jurisdicionado, impõe ônus financeiro à coletividade, onerando o erário com valor que seria mais bem empregado na própria prestação dos serviços de saúde.

Ante o exposto, consignado que a obrigação foi integralmente cumprida antes da interposição deste recurso e que, em todo caso, o bloqueio judicial de verbas públicas se mostra medida mais eficaz e menos onerosa do que a multa cominatória, impõe-se a substituição da multa fixada pela autorização de bloqueio
on-line
de valores nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, no montante estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar deferida, com fundamento no art. 536, § 1º, c/c art. 139, inciso IV, e art. 537, § 1º, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para substituir a multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) diários pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas nas contas do Estado de Mato Grosso, em valor correspondente ao custo necessário ao integral cumprimento da medida liminar, caso a obrigação não seja cumprida espontaneamente no prazo fixado na decisão de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026